Tribunal: TJMT
Processo: 1017083-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017083-68.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), JEFFERSON GARCIA DE ARAUJO - CPF: 862.378.021-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR - CPF: 487.580.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JÚLIO CÉSAR FERREIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. PEDRO); VENCIDO O RELATOR QUE DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A CARACTERIZAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PROCEDÊNCIA – MEDIDA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, A PRETEXTO DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, APÓS O RÉU NÃO COMPARECER À SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
LASTREADO EM FALSA PREMISSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO – EQUÍVOCOS POR PARTE DE SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURADA A FUGA OU PRETENSÃO DE FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORDEM CONCEDIDA.

A ausência do réu na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, provocada por equívocos de serventuários da Justiça na tentativa de intimar o acusado acerca da solenidade, não pode ser interpretada como fuga do distrito da culpa, de modo que a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, lastreada na falsa premissa de que o paciente pretende frustrar a aplicação da lei penal, caracteriza inequívoco constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017083-68.2019.8.11.0000 -

COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE (S): DR. JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

PACIENTE: JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 117086), que o condenou por homicídio qualificado [promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa do ofendido] a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, I e IV do CP –, bem como decretou sua prisão preventiva (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta: 1) nulidade da prisão preventiva porque: a) o paciente não teria sido “
legitimamente intimado a comparecer no seu julgamento, mesmo ele residindo no local a muito tempo
”; b) o oficial de Justiça teria induzido a erro a gestora e o Juízo singular sobre a não localização do paciente; 2) que a ausência de interrogatório perante o Conselho de Sentença configuraria cerceamento de defesa
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 23285954), com documentos (ID 23285963 /ID 23285994).

O pedido liminar foi indeferido (ID 25606985).

O Juízo singular prestou informações (ID 26382479).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA PELO FATO DO PACIENTE NÃO TER SIDO LEGITIMAMENTE INTIMADO A COMPARECER NO SEU JULGAMENTO – INACOLHIMENTO – O ÔNUS DE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO É DO ACUSADO, NÃO PODENDO ATRIBUIR A CULPA DE NÃO TER SIDO ENCONTRADO AOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – NÃO TENDO SIDO O PACIENTE ENCONTRADO NO ENDEREÇO QUE HAVIA INDICADO NO PROCESSO, PRESUME-SE MANIFESTO DESCASO COM A JUSTIÇA – SEGREGAÇÃO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Benedito Xavier Corbelino de Souza, procurador de Justiça, ID 27477494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda breve descrição dos atos da persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

Na sessão de julgamento realizada em 17.10.2019, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente e a Juíza-presidente do Tribunal do Júri decretou sua prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Conforme anotado, durante a instrução do inquérito foi decretada a prisão temporária do acusado, cuja medida foi cumprida no dia 05/03/2008 (fl. 96-v).

Por ocasião do recebimento da denúncia foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 261/262). Mandado cumprido no dia 15/04/2008 (fls. 327/328).

Às fls. 334 aportou aos autos Ofício oriundo da 3a Secretaria Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, comunicando a concessão de liminar em Habeas Corpus em favor do acusado, posto em liberdade no dia 22/04/2008 (fls. 355). Posteriormente a liminar foi revogada, determinando a prisão do acusado, o qual desde então não foi mais localizado.

Não obstante, pela decisão de fls. 797/800 foi revogada a prisão preventiva do acusado Jefferson Garcia de Araújo, até então foragido da justiça, e determinado, em relação a ele, a expedição de contramandado de prisão (fls. 867/869 e 882). Após, quando da prolação da decisão de pronúncia, o Juízo de origem manteve ao réu o direito de aguardar ao julgamento em liberdade.

Pois bem. Malgrado o réu tenha sido beneficiado com o direito de aguardar ao julgamento em liberdade, tenho que o atual cenário processual impõe a decretação da sua prisão cautelar, porquanto, valendo-se do crédito que lhe foi depositado pelo Poder Judiciário, evadiu-se do distrito da culpa.

Jefferson não foi localizado para intimação da sentença de pronúncia, tampouco foi encontrado para intimação da data do julgamento designado inicialmente para o dia 22/08/2019, tendo o Oficial de Justiça certificado que o sentenciado está em “local incerto e não sabido” (fls. 1433).

Insta consignar que na ocasião, aberta a Sessão Plenária, foi constada a ausência de Jefferson, bem como dos advogados, Dr. Nivaldo Romko e Dr. Rogério Florentino Pereira, constituídos para patrocinar a sua defesa. Logo, não há como negar que o paradeiro do réu é ignorado pelo Poder Judiciário.

Depreende-se que o sentenciado evadiu-se do distrito da culpa há mais de uma década e permanece foragido até os dias atuais, demonstrando-se necessário o cárcere cautelar para o asseguramento da aplicação da lei penal. In casu, se com a possibilidade de condenação o réu tomou rumo ignorado, muito mais motivo terá agora para permanecer foragido, diante desta condenação a pena tão severa que, por imposição legal, deverá ser cumprida no regime inicial fechado.

Assim sendo, não obstante a permissão legal para realização do julgamento sem a presença do réu, como ocorreu, a execução penal certamente restará prejudicada se continuar foragido, o que implicará na prescrição executória, tornando inócua a laboriosa ação penal.

Nesse sentido, confiram-se estes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: [...].

No mais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do crime.

Versam os autos acerca do cometimento de crime hediondo, consistente em homicídio duplamente qualificado, praticado em concurso de agentes, mediante paga, figurando o réu como um dos executores do homicídio.

Dessa forma, vejo presente um dos requisitos autorizadores da prisão provisória, consistente na necessidade de garantir a aplicação da lei penal. [...].

Ex positis, decreto a prisão preventiva do réu JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO e, em consequência, nego-lhe o apelo em liberdade. Expeça-se o competente mandado de prisão. [...].”
(Monica Catarina Perri Siqueira, Juíza Presidente, Sistema
Primus
– Código 117086)

Em 4.11.2019, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar nestes termos:

“[...] Do exame dos autos e atenta às razões expendidas, concluo que a prisão preventiva deve ser mantida, uma vez que a defesa não logrou êxito em trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar que o réu, de fato, reside no endereço declinado nos autos, tampouco que os serventuários da justiça tenham agido com dolo ou culpa no exercício da função. [...].

Vê-se, pois, que, conquanto o réu tenha juntado aos autos comprovantes de endereço em seu nome, não logrou êxito em demostrar que de fato reside na Rua 05, Quadra 06, casa 07, Bairro Jardim Comodoro, Cuiabá/MT, notadamente porque em todas as oportunidades em que foi procurado no referido local não foi encontrado.

Nesse sentido, a tia do réu, Elane, informou que ele havia mudado de endereço, fato confirmado por ele ao oficial de justiça, por telefone. Na ocasião Jefferson teria se comprometido a “repassar o seu atual endereço, para encaminhamento deste através de carta precatória” (sic fls. 1.072). Contudo, não o fez, culminando com sua intimação da decisão de pronúncia por edital.

São várias as certidões que atestam que o réu não residia naquele local, tanto que jamais foi encontrado, nem mesmo quando havia mandado de prisão expedido contra ele. [...]

No tocante as declarações dos supostos vizinhos do réu, juntadas as fls. 1.549 e 1.550, não apresentam firma reconhecida, tampouco estão acompanhadas de cópia dos documentos pessoais dos declarantes, de modo que não há como atestar sua autenticidade.

A despeito dos argumentos trazidos pela defesa, ressalto que o réu sempre teve conhecimento desta ação penal, tanto que é o segundo advogado que constitui. Não obstante, deixou de atualizar seu endereço nos autos, embora tenha se comprometido a fazê-lo, e tampouco compareceu aos atos processuais para os quais foi intimado.

Somente agora, após ser levado a julgamento e condenado pelo Tribunal do Júri, ocasião em que foi decretada a sua prisão, vem se manifestar nos autos, por advogado constituído, alegando que não tinha conhecimento da data do seu julgamento.

Desta forma, a prisão cautelar ainda se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois apesar de condenado, se não for encontrado para cumprir a sua pena ela poderá ser fulminada pela prescrição executória, tornando inócua a laboriosa ação penal. Corroborando: [...]”.
(Monica Catarina Perri Siqueira, Juíza Presidente, Sistema
Primus
– Código 117086)

Pois bem.

A decretação da custódia cautelar está motivada na necessidade de cumprimento da lei penal, após condenação pelo Tribunal do Júri, a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

No caso, o prisão cautelar decorre da absoluta e intencional burla processual do paciente ao Sistema de Justiça, visto que teve ciência pessoal da ação penal, constituiu advogados [Nivaldo Romko (OAB/MT 9637) e Rogério Florentino Pereira (OAB/SP 201.996)], foi interrogado em Juízo, declinou seu endereço residencial [
Rua 05, quadra 06, casa 07, bairro Jardim Comodoro, Cuiabá/MT”
], por mais de uma vez, comprometeu-se a comparecer a todos os atos processuais para

obter liberdade provisória, mas

não foi localizado após a decisão de pronúncia, após inúmeras tentativas frustradas, consoante histórico descrito pelo Juízo singular (decisão de ID 23285963).

Note-se que, na petição inicial deste HC, o impetrante indicou o seguinte enderenço residencial do paciente:
“Rua 05, Qd. 11, Casa 01, bairro Comodoro, Cuiabá/MT”
(fls. 1). Todavia, na mesma petição (fls. 07), indica a
“Casa 07”
e, simultaneamente, faz juntada de comprovantes que se referem às quadras 6 e 7.

Não obstante, acoberta suas escusas às diligências dos oficiais de Justiça, atribuindo-lhe desídia para legitimar sua chicana, num absoluto desprestígio e desrespeito à autoridade judicial.

A falta de localização do paciente, por si só, no endereço por ele indicado constitui fundamentação idônea para o ato constritivo, segundo premissa do c. STJ:
“o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal”
(STJ, RHC no 77.761/MG – Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.3.2017; AgRg no HC no 446.840/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 6.9.2018).

Em sua vez, o alegado erro do Sistema de Justiça não se afigura evidenciado, ao se considerar que o paciente não foi localizado no endereço por ele indicado como sendo sua residência
[
Rua 05, Quadra 06, Casa 07, Bairro Jardim Comodoro, Cuiabá/MT], de modo a afastar a conclusão de “
que todos os oficiais de justiças que atuaram neste feito tenham se equivocado quanto as afirmações lançadas nas certidões”
, como bem consignado pela Juíza-Presidente (ID 23285988 e ID 23285975).

Quanto ao cerceamento de defesa, a ausência de interrogatório não caracteriza, em si, cerceamento de defesa diante da aparente fuga do distrito da culpa, da intimação da sessão plenária por edital, da intimação dos advogados constituídos acerca do ato e da nomeação de advogado dativo, após não comparecimento do paciente e da sua Defesa (AP N.U 0000439-47.2008.8.11.0099 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 23.1.2017).

A opção de ausentar-se e não participar do julgamento popular foi do próprio paciente, com seu inequívoco comportamento desleal ao desiderato da ação penal, ou seja, de aplicação da lei sobre o fato julgado soberanamente pelo Tribunal do Júri. Aliás, a conduta processual do paciente autoriza concluir que seu propósito é obstruir a aplicação da lei penal. Assim sendo, a revogação da custódia não se afigura justificável.

Por fim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não se verifica que seriam suficientes/adequadas, haja vista a inobservância das condições anteriormente impostas [comparecimento aos atos processuais e manter os dados atualizados], em especial porque inexiste informação acerca do cumprimento do mandado de prisão

(STJ, HC no 508.379/SP -

Rel. Min. Ribeiro Dantas – 18.6.2019; TJMT, N.U 1003784-24.2019.8.11.0000 – Relator: Des.

Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 13.5.2019).

Registre-se que todo cidadão, no Estado de Direito, tem o dever não apenas de colaborar com a Justiça, mas obedecer suas ordens. Sabendo de sua condenação, o paciente, ao invés de apresentar ao Juízo singular, mantém-se foragido e impetra
habeas corpus
para obter liberdade processual em ação penal que procurou meios e formas evasivas às ordens emanadas do Juízo singular.

Com essas considerações, impetração conhecida, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Como relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jefferson Garcia de Araújo
, apontando como autoridade coatora a Juíza Presidente do Tribunal do Júri desta Capital, que, ao prolatar a condenação do paciente à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, decretou a sua prisão preventiva a fim de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o réu não compareceu à sessão de julgamento, realizada no dia 18 de outubro de 2019.

Em síntese, o impetrante alega que o decreto prisional é nulo porque
Jefferson
não fora regularmente intimado acerca da solenidade. Com tais considerações, pleiteia a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente.

Iniciado o julgamento do
writ
, o douto relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Machado, votou pela denegação da ordem.

Pedi vista dos autos para analisar cuidadosamente o caso, e, com a devida vênia, entendo que a ordem merece ser concedida.

Depreende-se do caderno processual que, no curso das investigações policiais, nos idos de 2008, foi decretada a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva por ocasião do recebimento da denúncia.

Decisão proferida por este Tribunal liminarmente, no
Habeas Corpus
impetrado em favor de um dos corréus, concedeu liberdade provisória ao paciente, que deixou o cárcere no dia 22 de abril de 2008. Todavia, a liminar foi revogada no julgamento definitivo do
writ
, determinando-se novamente a prisão de
Jefferson
, que, entretanto, não foi mais encontrado.

De qualquer sorte, o decreto prisional foi posteriormente revogado, expedindo-se contramandado, e, por ocasião da prolação do
decisum
de pronúncia, o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT concedeu ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Segundo a impetrada,
Jefferson
não foi encontrado para ser intimado sobre a decisão de pronúncia, nem tampouco para ser cientificado acerca da realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri nas três datas assinaladas para tanto, caracterizando-se, na leitura da douta magistrada, a evasão deliberada do distrito da culpa, a justificar a imposição da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Ocorre que a douta magistrada foi aparentemente induzida a erro por uma sequência de equívocos praticados por servidores da Vara e pelo oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado de intimação referente à primeira data designada para a realização da sessão de julgamento em plenário do Júri.

Com efeito, tanto na denúncia quanto no pedido de busca domiciliar, no mandado de prisão temporária, na guia de identificação, na requisição para o exame de corpo de delito e no mandado de citação, constava o endereço correto do paciente, a saber, Rua 5,
quadra 6
,
casa 7
, Jardim Comodoro, Cuiabá/MT (conforme se extrai da consulta eletrônica às movimentações processuais da ação penal de código 117086).

Observa-se que, inicialmente, o paciente não foi encontrado no mencionado endereço porque estaria viajando, mas, de acordo com a certidão firmada pelo Sr. Benedito José de Magalhães, a tia do acusado, Elane, prontificou-se a comunicar seu sobrinho acerca da intimação (Id. n. 23285969).

De igual sorte, por ocasião da tentativa de cumprimento do mandado de intimação concernente à decisão de pronúncia, em 2 de julho de 2014, a Sra. Adriana Constantina da Silva fez constar da respectiva certidão que “
o SR.
JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO
, conforme informações de sua tia, Sra. ELANE, encontra-se viajando e/ou morando em outro endereço, devendo retornar somente no final de ano; em contato telefônico com o mesmo, ficou de repassar o seu atual endereço, para encaminhamento deste através de carta precatória, contudo, não o fez até a presente data
” (Id. n. 23285971).

Em seguida, o
parquet
informou ao juízo o endereço constante do paciente registrado na rede Infoseg, contudo, a tentativa de intimação baseada nessa informação foi infrutífera, pois, de acordo com o Oficial de Justiça Jorge Eduardo Leiria, o endereço se encontrava incompleto, sem indicação da quadra e do número da residência, bem como os moradores da Rua 30, bairro Jardim Passaredo, nada souberam relatar acerca do paradeiro do paciente (Id. n. 23285974).

O réu enfim foi intimado por edital e interpôs recurso em sentido estrito, o qual, todavia, foi desprovido.

A partir daqui se iniciam as verdadeiras incongruências. No mandado de intimação referente à sessão de julgamento designada para o dia 23 de abril de 2019, constaram os seguintes endereços: Rua Júlio Frederico Müller, quadra 19, bloco 7, apartamento 12, bairro Coophamil, Cuiabá/MT, bem como Rua 5,
quadra 11
,
casa 1
, bairro Comodoro, Cuiabá/MT (Id. n. 23285975). Note-se que, apesar da rua e bairro serem os mesmos do endereço informado inicialmente pelo paciente, os números da quadra e da casa são distintos (quadra 11, e não 6; casa 1, e não 7).

Evidentemente, o mandado não foi cumprido. O oficial de justiça – não identificado na certidão, diga-se de passagem – relatou o seguinte,
in verbis
:

“
Certifico que em cumprimento ao mandado extraído dos autos mencionados, compareci ao local indicado, não sendo possível proceder à intimação de LUIZ JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO, que se encontra em local incerto e não sabido. Na Rua Júlio Frederico Muller, residem atualmente o Sr. Rberto e sua esposa Rosana, há mais de 1 ano. No endereço da Rua 05, contatei a sra. Celia, que afirmou morar ali há muitos anos e não conheceu o Sr. Luiz
” (Id. n. 23285976;
sic
).

Observo que, além da incorreção no que diz respeito ao endereço, houve aparente confusão até mesmo no tocante à correta identificação do paciente, uma vez que seu nome é
Jefferson Garcia de Araújo
, e não “Luiz Jefferson Garcia de Araújo” ou simplesmente “Luiz”, como consignou o oficial de justiça. Nesse contexto, revelam-se absolutamente pertinentes as indagações formuladas pelo impetrante acerca da diligência em comento, a saber:

“
1) Quem ele
(oficial de justiça)
estava querendo intimar: o Luiz Antônio
(corréu)
, Luiz Jefferson ou
Jefferson
? Pelo que está escrito não fala em Jefferson em nenhum momento;

2) Qual Rua ele deveria ir intimar o
Jefferson
? Rua 05 ou Rua Júlio Frederico Muller?

3) Quando o Oficial de Justiça fala que conversou com o Sr. Roberto e sua esposa Rosana, era sobre Luiz Antônio, Luiz Jefferson ou
Jefferson
?

4) Quando o Servidor fala que conversou com a Sra. Célia, quem era o Luiz que ela falou que não conhecia?
” (Id. n. 23285954;
sic
).

Convém salientar que essa série de equívocos, bem como os questionamentos feitos pela defesa, foram simplesmente ignorados pela autoridade apontada como coatora na decisão que indeferiu a revogação da custódia cautelar.

Seja como for, a sessão de julgamento designada para o dia 23 de abril de 2019 não foi realizada, por força de licença médica da impetrada e indisponibilidade de pauta pelo substituto legal. Assim, a solenidade foi remarcada para o dia 22 de agosto de 2019 (Id. n. 23285978).

Lamentavelmente, a Escrivã Rosana Albuquerque Dutra deixou de expedir o mandado de intimação do paciente, alegando que este se encontrava em local incerto e não sabido, reportando-se, nesse particular, à equivocada certidão acima transcrita (Id. n. 23285981). Em seguida, um oficial de justiça (novamente, não identificado) reiterou a informação de que a diligência anterior se mostrou infrutífera (Id. n. 23285985), de modo que não houve nenhuma outra tentativa de notificar o paciente no endereço correto.

A solenidade foi novamente redesignada, e mais uma vez a mencionada escrivã deixou de expedir mandado de intimação em nome do paciente, com base nas mesmas informações já discutidas (Id. n. 2385987). Além disso, dada a inércia dos advogados constituídos pelo acusado, foi-lhe nomeado defensor dativo.

Sobreveio, finalmente, o julgamento
in absentia
do paciente, com a sua condenação à reprimenda de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de homicídio qualificado, ocasião em que a impetrada decretou a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal com fundamento na circunstância de o acusado não haver comparecido ao ato em comento.

Sem tecer qualquer juízo acerca da eventual possibilidade de anulação da sessão de julgamento – mesmo porque não é objeto do vertente
habeas corpus
–, parece-me inegável que a ausência do paciente na solenidade não pode ser atribuída a uma suposta fuga ou intenção de frustrar a atividade jurisdicional, uma vez que, como demonstrado nos parágrafos anteriores, foi o próprio Poder Judiciário que não adotou as medidas necessárias para cientificar o réu acerca da designação e subsequentes redesignações do ato.

A propósito, os documentos juntados pelo impetrante atestam que o paciente, desde o início do processo e por todo o período de sua tramitação, residiu no imóvel inicialmente relatado, ou seja, Rua 5, quadra 6, casa 7, Jardim Comodoro, Cuiabá/MT, como demonstram as numerosas cópias de boletos de cobrança encaminhados a
Jefferson Garcia de Araújo
no aludido endereço, bem como diversas declarações subscritas por vizinhos devidamente identificados.

Nessa linha intelectiva, a afirmação de que a liberdade do paciente oferece riscos à aplicação da lei penal não encontra amparo nos autos, de modo que entendo perfeitamente razoável que ele possa aguardar o julgamento da sua apelação submetido a medidas cautelares menos gravosas, a exemplo do monitoramento eletrônico, mormente porque respondeu solto ao processo durante a maior parte de sua tramitação, asseverando o juízo de origem, em pelo menos duas oportunidades ao longo do feito, que não subsistiam motivos para a manutenção da custódia.

Confira-se,
in verbis
:

“
Vistos.

Pedido de revogação de prisão preventiva em favor de JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO (fls. 873/875), sob o argumento de que não se evadiu do distrito da culpa, tem ocupação lícita, residência fixa e família constituída, ou seja condições pessoais favoráveis.

Invoca também em seu favor, a revogação das prisões preventivas dos co-réus, proferida na decisão de fls. 814/817 e, em face do princípio da isonomia e equidade, requer a extensão do benefício.

Por fim, narra que deixou de comparecer à audiência em virtude de problemas de saúde, razão pela qual protocolou a petição acompanhada de atestado médico juntada às fls. 845/846.

Instado a manifestar-se, opina o representante do Ministério Público pelo deferimento do pedido (fls. 885/886).

DECIDO.

Com razão o Promotor de Justiça. Não mais subsistem os motivos ensejadores do édito prisional, militando em favor do acusado os requisitos que lhe autorizam a responder o processo em liberdade, considerando que – agora - demonstrou os endereços onde pode ser localizado (fls. 878/879).

Desta forma, evidencia-se que a situação processual do requerente tornou-se idêntica a dos co-réus beneficiados pela decisão de fls. 814/817, restando cabível o invocado princípio da isonomia, para estender ao mesmo, os benefícios da revogação da prisão concedida aos co-réus.

A prisão preventiva dos referidos co-réus foi revogada não só com base em prerrogativas pessoais favoráveis, mas também por restar demonstrado que, em liberdade, não oferecem qualquer risco ao regular desenvolvimento do feito.

Assim, considerando que a situação processual de todos os réus se revela homogênea, necessário se faz tratamento igual ao ora requerente
” (trecho de decisão que estendeu ao paciente o benefício concedido aos corréus, proferida em 22 de outubro de 2008).

“
Quanto à custódia cautelar dos pronunciados, concluo que eles podem aguardar o julgamento em liberdade, porque, afora a gravidade da conduta que lhes é imputada, nenhuma outra razão objetiva se apresenta para novos encarceramentos deles, nesta oportunidade, porquanto não há notícias concretas, nos autos, de que tenham lançado ameaças às testemunhas/informantes ou tentado, de qualquer forma, interferir na produção das provas. Tampouco delações de má conduta.

Registre-se que eles constituíram advogados e, ao serem interrogados, declinaram os endereços nos quais, em tese, poderão ser encontrados para responder à segunda fase desse procedimento
” (trecho da decisão de pronúncia).

Ademais, o fato de o paciente não ter se apresentado ao juízo de origem até o momento não é óbice para a concessão da ordem, mesmo porque,
mutatis mutandis
, nosso ordenamento jurídico, há muito, aboliu a exigência de que o acusado se recolhesse ao cárcere para que seu recurso fosse admitido. Além disso, deparando-se com um decreto de prisão que reputa flagrantemente ilegal – porque lastreado em falsas premissas de que estava se evadindo da persecução –, nada mais compreensível que o paciente relute em se apresentar para ser novamente encarcerado, na confiança de que o equívoco será oportunamente sanado por esta Corte, com a fulminação do constrangimento ilegal.

Diante do exposto, com a devida vênia do eminente relator,
concedo
a ordem a fim de revogar a prisão preventiva de
Jefferson Garcia de Araújo
, determinando a expedição de contramandado de prisão em seu favor, fixando, porém, as medidas cautelares de monitoramento por tornozeleira eletrônica e proibição de se ausentar da Comarca sem autorização do juízo
a quo
.

É como voto.

Desembargador
Pedro Sakamoto

1o Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA:

Na sessão anterior, ante a divergência instaurada, pedi vistas dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

Após análise dos autos, compreendo que apesar de existir divergências quanto o endereço do paciente, inclusive entre os comprovantes e àquele declinado na petição inicial, não está presente qualquer situação concreta de risco à aplicação da lei penal.

Como destacou o Des. Pedro Sakamoto “
os documentos juntados pelo impetrante atestam que o paciente, desde o início do processo e por todo o período de sua tramitação, residiu no imóvel inicialmente relatado, ou seja, Rua 5, quadra 6, casa 7, Jardim Comodoro, Cuiabá/MT, como demonstram as numerosas cópias de boletos de cobrança encaminhados a
Jefferson Garcia de Araújo
no aludido endereço, bem como diversas declarações subscritas por vizinhos devidamente identificados
”.

Assim, compreendo ser possível a concessão da ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ressaltando que eventual nulidade do julgamento popular deverá ser debatida na apelação criminal interposta.

Portanto, com estas singelas ponderações, acompanho o voto do 1o Vogal, concedendo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de
Jefferson Garcia de Araújo
, determinando a expedição de contramandado de prisão em seu favor, fixando, porém, as medidas cautelares de monitoramento por tornozeleira eletrônica e proibição de se ausentar da Comarca sem autorização do juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020